Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
1. Diante da existência de circunstância agravante, aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser redimensionada a reprimenda. Precedentes.
2. Apelação provida.